Tribunal: TJES
Processo: 5002972-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-06-19

Ementa:
A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – CONSULTA AO INFOJUD – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO TJES – CONSULTA AO SREI – PREVISÃO DO ART. 25 DO PROVIMENTO CGJ/ES N. 59/2013 – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que a pesquisa ao sistema BacenJud não necessita do exaurimento de diligências, o mesmo ocorrendo em relação ao sistema Infojud, criado para agilizar a localização de bens do devedor.

2)
Inexiste qualquer óbice à utilização, em auxílio à parte, de importantes ferramentas para localização de bens e satisfação da dívida, notadamente em hipóteses como a dos autos, em que a demanda foi ajuizada há 3 (três) anos e nem sequer foram localizados os executados a fim de que fosse procedida a sua citação e indicação de bens à penhora.

3)
Estão ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido, no tocante à consulta ao SREI, por não se tratar o requerente de beneficiário da assistência judiciária gratuita e não haver expressa determinação do juiz, de modo que lhe caberia obter as informações pretendidas por seus próprios meios.

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,

dar parcial
provimento ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

AAgrInstr5002972-58-Ac

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002972-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TRANSGRANITO TRANSPORTES LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I
O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul (Id 803126, p. 20) que, em “
ação de execução
” proposta em face de
Transgranito Transporte Ltda., Paulo Roberto Amaral Scheidegger
e de
Alline de Lucena Chaves Scheidegger
, indeferiu pedido do exequente de consulta aos sistemas Infojud e SREI, objetivando a localização de bens dos executados.

Nas razões recursais (Id 803126, p. 01/10), assim sustenta o agravante, em síntese:
(
i
)
o CPC/2015, na mesma linha das alterações realizadas no CPC/1973, visa dar melhor efetividade a execução ampliando a atividade da autora na busca de bens, seja lhe permitindo averbar a notícia da ação (art. 828), indicar bens à penhora no período de cumprimento (arts. 524, VII e 842), requerer a intimação do executado para dar notícia de seus bens (art. 828, §2º) e valer-se de registro público para que a penhora ocorra sobre bens imóveis (art. 845, §1º);
(ii)
para realizar a atividade executiva o juiz não está adstrito as providências expressas no Código, devendo adotar toda aquela que estiver ao alcance do Estado e que não seja expressamente vedada na lei, como por exemplo a constrição de bens impenhoráveis, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil;
(iii)
o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização dos sistemas de consulta disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, para fins de consulta acerca da existência de bens, bem como de endereço da parte demandada, mesmo quando não esgotadas as vias extrajudiciais pelo credor;
(iv)
a utilização do SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis tem como finalidade simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, por ser colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a localização de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e
(v)
à luz dos princípios da cooperação e da economia processual, bem como o fato que houve a tentativa de realização da pesquisa pleiteada e que a obtenção das necessárias informações junto ao SREI depende de intervenção judiciária, é imperiosa a reforma da decisão recorrida, para que se proceda, ao menos, a tentativa de pesquisa no referido sistema com os dados constantes dos autos, a fim de se obter qualquer informação útil à satisfação do débito exequendo.

Inicialmente proferi despacho no sentido de recepcionar o recurso e determinar seu regular processamento, diante da ausência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 808433).

Após, foram juntados os Avisos de Recebimento – AR’s das intimações encaminhadas aos agravados (Id’s 1142451, 1142452 e 1142453), sem que houvesse manifestação em sede de contrarrazões.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul (Id 803126, p. 20) que, em “
ação de execução
” proposta em face de
Transgranito Transporte Ltda., Paulo Roberto Amaral Scheidegger
e de
Alline de Lucena Chaves Scheidegger
, indeferiu pedido do exequente de consulta aos sistemas Infojud e SREI, objetivando a localização de bens dos executados.

Nas razões recursais (Id 803126, p. 01/10), assim sustenta o agravante, em síntese:
(
i
)
o CPC/2015, na mesma linha das alterações realizadas no CPC/1973, visa dar melhor efetividade a execução ampliando a atividade da autora na busca de bens, seja lhe permitindo averbar a notícia da ação (art. 828), indicar bens à penhora no período de cumprimento (arts. 524, VII e 842), requerer a intimação do executado para dar notícia de seus bens (art. 828, §2º) e valer-se de registro público para que a penhora ocorra sobre bens imóveis (art. 845, §1º);
(ii)
para realizar a atividade executiva o juiz não está adstrito as providências expressas no Código, devendo adotar toda aquela que estiver ao alcance do Estado e que não seja expressamente vedada na lei, como por exemplo a constrição de bens impenhoráveis, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil;
(iii)
o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização dos sistemas de consulta disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, para fins de consulta acerca da existência de bens, bem como de endereço da parte demandada, mesmo quando não esgotadas as vias extrajudiciais pelo credor;
(iv)
a utilização do SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis tem como finalidade simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, por ser colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a localização de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e
(v)
à luz dos princípios da cooperação e da economia processual, bem como o fato que houve a tentativa de realização da pesquisa pleiteada e que a obtenção das necessárias informações junto ao SREI depende de intervenção judiciária, é imperiosa a reforma da decisão recorrida, para que se proceda, ao menos, a tentativa de pesquisa no referido sistema com os dados constantes dos autos, a fim de se obter qualquer informação útil à satisfação do débito exequendo.

Assiste parcial razão ao banco agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que a pesquisa ao sistema BacenJud não necessita do exaurimento de diligências, o mesmo ocorrendo em relação ao sistema Infojud, criado para agilizar a localização de bens do devedor.

A partir de tal orientação, assim vem decidindo este egrégio Tribunal:

“(...) 1. O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on line
(sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

2. Juízo de retratação que se julga procedente para reformar o
decisum a quo
a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso provido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Embargos de Declaração no Agr. de Instrumento nº 0037998-09.2015.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 23/01/2018, DJe 02/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – INFOJUD – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão proferida em primeiro grau está em oposição à jurisprudência majoritária do STJ, no sentido de que 'em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou[-se] entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006' (STJ-AgInt no REsp 1184039/MG).

2. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0000543-51.2017.8.08.0020, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017)

“(...) 2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

4.
omissis

5. Recurso provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0002266-60.2018.8.08.0056, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 03/12/2018, DJe 14/12/2018)

Ademais, o artigo 6º do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Com isso, inexiste qualquer óbice à utilização, em auxílio à parte, de importantes ferramentas para localização de bens e satisfação da dívida, notadamente em hipóteses como a dos autos, em que a demanda foi ajuizada há 3 (três) anos e nem sequer foram localizados os executados a fim de que fosse procedida a sua citação e indicação de bens à penhora.

No que diz respeito à consulta ao SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, rememoro o que dispõe o art. 25 do Provimento CGJ/ES nº 59/2013
1
:

Art. 25
. A pesquisa para localização de bens e consequente solicitação de certidões pelo ofício judicial
está restrita às ações em que for concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita
, as de execuções fiscais, trabalhistas, criminais ou quando houver expressa determinação do Magistrado.
Nas demais hipóteses o interessado poderá obter as informações e certidões diretamente no sítio de acesso público da Central Registradores de Imóveis
(http://.www.registradores.org.br), mediante satisfação das despesas e emolumentos, acrescido das taxas, devidos.

Em assim sendo, estão ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido, no tocante à consulta ao SREI, por não se tratar o requerente de beneficiário da assistência judiciária gratuita e não haver expressa determinação do juiz, de modo que lhe caberia obter as informações pretendidas por seus próprios meios.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe
dou parcial
provimento
a fim de deferir o pedido de consulta ao sistema InfoJud, visando a obtenção das informações pretendidas pelo agravante.
É como voto!

1
que “Institui e regulamenta
a implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e a utilização da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis) e dá outras providências”.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – CONSULTA AO INFOJUD – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO TJES – CONSULTA AO SREI – PREVISÃO DO ART. 25 DO PROVIMENTO CGJ/ES N. 59/2013 – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que a pesquisa ao sistema BacenJud não necessita do exaurimento de diligências, o mesmo ocorrendo em relação ao sistema Infojud, criado para agilizar a localização de bens do devedor.

2)
Inexiste qualquer óbice à utilização, em auxílio à parte, de importantes ferramentas para localização de bens e satisfação da dívida, notadamente em hipóteses como a dos autos, em que a demanda foi ajuizada há 3 (três) anos e nem sequer foram localizados os executados a fim de que fosse procedida a sua citação e indicação de bens à penhora.

3)
Estão ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido, no tocante à consulta ao SREI, por não se tratar o requerente de beneficiário da assistência judiciária gratuita e não haver expressa determinação do juiz, de modo que lhe caberia obter as informações pretendidas por seus próprios meios.

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,

dar parcial
provimento ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.